Tribunal: TJES
Processo: 0005656-22.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005656-22.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROMOLO SABINO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005656-22.2017.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROMULO SABINO DA SILVA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE LAUDO DE EXAME QUÍMICO. LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. LAUDO PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito”
. (AgRg no REsp n. 2.144.098/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

2. Caso em que houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo ainda no nascedouro da ação penal quanto à requisição do referido laudo, o qual fora deferido em decisão datada de 05 de outubro de 2017.

3. Ante a ausência do Laudo Pericial, incumbiria ao Juízo
a quo
, antes de prolatar a sentença,

converter o julgamento em diligência e ordenar a juntada do referido laudo, procedendo-se, por conseguinte, à intimação das partes, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

4. Registre-se, ainda, que o Laudo de Exame Químico fora juntado aos autos em momento posterior à prolação da sentença, de cujo teor se infere que foram apreendidos 05 (cinco) porções de fragmentos vegetais de maconha, sem envoltório, com peso total de 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas).

5. Considerando a imprescindibilidade do Laudo de Exame Químico; considerando, ainda, o pedido expresso feito na exordial acusatória quanto à requisição do Exame; e considerando, por fim, a sua juntada em momento posterior à prolação da sentença; há de se reconhecer a nulidade da sentença por ausência de requisição do Exame Toxicológico, a fim de que o Juízo primevo proceda a novo julgamento de mérito, analisando os elementos probatórios, incluindo o resultado do Exame Químico definitivo.

6.
Preliminar acolhida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005656-22.2017.8.08.0008

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ROMULO SABINO DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA PROFERIDA SEM A REQUISIÇÃO DO
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argui, preliminarmente, a nulidade da sentença proferida sem a requisição do Laudo de Exame Químico definitivo.

Nesse sentido, assevera que o Juízo sentenciante absolveu o réu com fundamento na ausência de prova da materialidade do crime, havendo consignado na sentença que não fora juntado o laudo toxicológico definitivo da substância entorpecente.

Inicialmente, cumpre salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito”
. (AgRg no REsp n. 2.144.098/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

À luz de tal cenário, verifica-se pedido expresso formulado pelo Ministério Público ainda no nascedouro da ação penal quanto à requisição do referido laudo, o qual fora deferido em decisão datada de 05 de outubro de 2017 (Id. 9882040, Vol. 01, parte 03, p. 35), quando do recebimento da denúncia.

Desta forma, ante a ausência do Laudo Pericial, incumbiria ao Juízo
a quo
, antes de prolatar a sentença,

converter o julgamento em diligência e ordenar a juntada do referido laudo, procedendo-se, por conseguinte, à intimação das partes, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa.

Registre-se, ainda, que o Laudo de Exame Químico fora juntado aos autos em momento posterior à prolação da sentença (Id. 9882040, Vol. 01, parte 07, p. 13), de cujo teor se infere que foram apreendidos 05 (cinco) porções de fragmentos vegetais de maconha, sem envoltório, com peso total de 49,2g (quarenta e nove gramas e dois decigramas).

Assim sendo, considerando a imprescindibilidade do Laudo de Exame Químico; considerando, ainda, o pedido expresso feito na exordial acusatória quanto à requisição do Exame; e considerando, por fim, a sua juntada em momento posterior à prolação da sentença; há que se reconhecer a nulidade da sentença por ausência de requisição do Exame Toxicológico.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a
PRELIMINAR
suscitada para
ANULAR a sentença objurgada
, a fim de que o Juízo primevo proceda a novo julgamento de mérito, analisando os elementos probatórios, incluindo o resultado do Exame Químico definitivo.

Acolhida a preliminar, fica prejudicado a análise da questão de mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)